Tribunal: CARF
Processo: 10980.921318/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.921318/2012-35
ACÓRDÃO
1301-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAISO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. No intervalo entre a transmissão
da declaração de compensação e a emissão do despacho decisório, não há
que se ventilar em contagem de prazo prescricional dos débitos
confessados.
O prazo para a autoridade fiscal não homologar a compensação é de 5
anos da transmissão da declaração, o que se verificou neste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.921318/2012-35
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 2, em que se indeferiu direito
creditório relativo a pagamento indevido relativo a lançamento de ofício de IRPJ, com período de
apuração de 30/06/2002, uma vez que o valor foi utilizado para quitar débitos no âmbito do
processo no 10980.014356/2006-91, não se homologando, de conseguinte, a Declaração de
Compensação (DComp) de e-fls. 6/10. Cientificou-se o Contribuinte em 18/12/2012 (e-fls. 5).
3.

Irresignado, em 11/01/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 11/12), em que, sinteticamente, afirma que a dívida vinculada ao
pagamento indevido foi objeto de parcelamento.
4.

Os autos foram remetidos à Unidade de origem. Em resposta à diligência requerida
(e-fls. 25), confirmou que o DARF de R$ 185.584,09 foi integralmente utilizado, conforme
registrado no DD (e-fls. 71/72). Intimada, a Contribuinte assim se manifestou sobre o resultado da
referida diligência (e-fls. 77):
“[..] vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, manifestar-se quanto à
concordância em relação às compensações dos débitos relacionados no referido
processo, para os quais reconhecemos a plena e total quitação, desta forma, nada
mais tendo o que pleitear quanto à eventuais ressarcimentos e/ou restituições -
assim sendo - solicitações a extinção e/ou arquivamento do referido processo com
ou sem julgamento do mérito – pois após minuciosa análise do setor contábil,
verificamos que todas as dívidas foram saldadas e liquidadas”.
5.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
101-006.366 - 4a TURMA DA DRJ01, proferido em sessão realizada em 11/02/2021 (e-fls. 81/84),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/03/2021 (e-fls. 87), que não teve ementa em função
de normativa da RFB.
6.

Irresignado, em 16/04/2021 (e-fls. 89), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 90/91). A Interessada pensa não ter mais pendências junto à RFB por ter quitado
o parcelamento da Lei no 11.941, de 2009 e diz que “após um prazo longo de 08 (oito) anos de
pendência de verificação por parte deste órgão e entendemos não haver crédito a ser recolhido
pelo arquivamento deste Processo em questão”.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.921318/2012-35
3
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 87 e 89), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO INDEVIDO
8.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Verifica-se que a motivação do indeferimento do direito creditório foi a
constatação de que o pagamento identificado foi integralmente alocado/utilizado
para quitação de débitos da Contribuinte.
A peça de defesa argumentou que o DARF informado no PER como pagamento
indevido, que deu origem o crédito pleiteado, foi alocado a débito objeto de
parcelamento quitado mediante outros recolhimentos. Para confirmar a alegação,
esta Turma Julgadora baixou os autos em diligência por meio do Despacho Decisório
no 112/2017.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba emitiu Relatório Fiscal de
Diligência confirmando e demonstrando a inexistência do crédito pretendido, tendo
em vista a utilização integral do DARF relacionado no PER, fls. 25 e 71/72.
Notificada a se manifestar, a Contribuinte concordou com o resultado da diligência e
solicitou arquivamento dos autos, reconhecendo que, em relação ao DARF em
apreço, ‘nada mais tendo o que pleitear quanto à eventuais ressarcimentos e/ou
restituições’” (grifou-se; negritou-se).
9.

O próprio Contribuinte anuiu ao resultado de diligência, como citado. Ademais,
quanto à alegada “PRESCRIÇÃO de qualquer ato que se venha fazer em relação a este assunto,
definido pelo tempo a concordância por parte da RECEITA, pois não se manifestou dentro dos 05
(cinco) anos que a mesma tinha direito de fazê-lo, conforme artigo 174 do Código Tributário
Nacional”, tal instituto não se aplica ao caso: deu-se ciência do DD em 18/12/2012 em relação à
DComp transmitida em 13/04/2011 (e-fls. 6), não se verificando a homologação tácita prevista no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade
e do Recurso Voluntário, a exigibilidade dos débitos se encontra suspensa, nos termos dos §§ 9o a
11 desta Lei.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.921318/2012-35
4

Fl. 98
DF CARF MF
Original